Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO. DESACOLHIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CONTRATANTE. PESSOA JURÍDICA. FIADORES. CONTRATO. PRAZO DE VIGÊNCIA INICIAL EXPIRADO. OBRIGAÇÃO VOLÁTIL. ALTERAÇÃO DAS BASES NEGOCIAIS E DE RELAÇÃO SUBJACENTE. GARANTIDORES. RENÚNCIA AO DIREITO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA (CC, ART. 835). EFICÁCIA LIMITADA AO TEMPO DE VIGÊNCIA INICIALMENTE AVENÇADO. DENÚNCIA DA GARANTIA. REALIZAÇÃO. PRAZO. EXPIRAÇÃO. OBRIGAÇÕES. CREDOR. IMPUTAÇÃO AOS GARANTIDORES DENUNCIANTES. ILEGITIMIDADE. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. ELIMINAÇÃO. ELISÃO DA GARANTIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Conquanto o fiador, ao confiar a garantia pessoal, tenha assumido a obrigação acessória em caráter irretratável, irrevogável e incondicional, essa manifestação, em ponderação com a natureza do contrato acessório e gratuito, somente é passível de ser reputada como eficaz no plano de vigência inicialmente firmado, não se afigurando viável que a renúncia ao direito à exoneração da fiança seja interpretada como vigorante para além do interregno inicialmente convencionado, inclusive porque, como contrato benéfico, a fiança não comporta interpretação extensiva (CC, art. 835).
3. Conquanto legítima a renúncia ao direito à exoneração da fiança por encerrar manifestação inerente à autonomia de vontade do garante e envolver matéria de ordem exclusivamente patrimonial, a manifestação, coerente com a natureza do pacto acessório inerente à fiança, tem sua eficácia temporal limitada pelo prazo de vigência do negócio garantido, não se afigurando viável que seja interpretada como vigorante e eficaz durante o período de prorrogação da avença, inclusive porque a dilatação do interregno reflete nas bases negociais originárias, ensejando que, promovida a denúncia da fiança com a notificação do credor e do afiançado, o fiador seja alforriado, tornando ilegítima a imputação à sua pessoa das obrigações geradas após a expiração do prazo legalmente demarcado, com a inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes.
4. A legislação civilista faculta ao fiador, mediante simples notificação ao credor, exonerar-se da fiança que prestara (CC, art. 835), direito que pode ser exercido ainda que tenha renunciado ao direito à exoneração desde que expirado o prazo de vigência da garantia inicialmente convencionado, uma vez que afigura-se contrária à boa-fé contratual e dissonante da natureza graciosa e benéfica do garantia a perpetuidade da fiança, notadamente diante da ocorrência de alguma circunstância hábil a descaracterizar o vínculo de confiança que encerra a garantia fidejussória, pois, tratando-se de contrato benéfico, inviável que o fiador seja submetido a situação mais gravosa, inclusive, que o próprio afiançado.
5. Agravo de instrumento provido. Unânime.